Tribunal: STF
Processo: ARE 1584840
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Tribunal de Justiça da Bahia – TJBA, que não admitiu o recurso extraordinário em razão da incidência da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal (doc. 107).

O agravante, em síntese, defende que teria se desincumbido do ônus de apontar os dispositivos constitucionais pertinentes. Além disso, sustenta a inaplicabilidade da Súmula 284, do STF, bem como ofensa direta ao art. 5º, X, XI, LV e LVII, da Constituição Federal (doc. 120).

É o relatório. Decido. 

Bem examinados os autos, verifico ser o caso de negar provimento ao recurso. 

Isso porque é inadmissível o recurso extraordinário que, com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, não indica os dispositivos da Constituição Federal que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Nessa linha, cito os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ENUNCIADO 284 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA E MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. I – O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC) e majoração de honorários. (ARE 1.465.774 AgR/MG, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 – grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL: AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. 1. Interposto o recurso extraordinário com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, a ausência de indicação do dispositivo da Constituição da República tido por violado atrai a incidência do enunciado nº 284 da Súmula do STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ARE 1.393.239 AgR/RO, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23/4/2024 – grifei)

Além disso, o recorrente não demonstrou de que forma o acórdão impugnado teria declarado a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, de forma a ensejar o cabimento de recurso extraordinário com base na alínea b do art. 102, III, da Constituição da República. Assim, a deficiência na fundamentação do recurso não permite a exata compreensão da controvérsia. 

Nessa linha, menciono as seguintes decisões: ARE 952.448 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 771.250/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; AI 753.967/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa; ARE 717.574/RS e AI 833.240 AgR/RO, da minha relatoria.
 
Por fim, mostra-se incabível a interposição do recurso extraordinário com fundamento nas alíneas c ou d do permissivo constitucional, uma vez que o recorrente não demonstrou, respectivamente, ter o acórdão recorrido julgado válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição da República, ou ter julgado válida lei local contestada em face de lei federal.

Inviável, portanto, o presente recurso, a teor da Súmula 284/STF. 

Nada obstante, ainda que superados todos os óbices processuais de admissibilidade, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e da legislação infraconstitucional (Decretos-Lei 2.848/1940 e 3.869/1941 e Leis n. 10.826/2003 e 11.340/2006), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta.

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 

Publique-se.

Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator